Tribunal: TJBA
Processo: 8046745-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046745-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUBCONDOMINIO RESERVA DAS PLANTAS

Advogado(s)
:
GABRIEL DE CARVALHO PINTO, ERALDO MORAIS SACRAMENTO

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

EMENTA

Apelação cível.
Ação de execução. Demanda extinta pelo transcurso do prazo prescricional. Em que pese tenha havido ação anterior, o juízo a quo compreendeu que nela não teria se operado a interrupção do prazo prescricional pela ausência de despacho citatório. Todavia, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, o comparecimento espontâneo da parte supre a necessidade de citação, operando todos os efeitos da mesma, aí inclusa a interrupção do prazo prescricional. Interrompido o curso do prazo prescricional pela existência de ação, ela volta a correr após o último ato daquela demanda. Tendo em vista que o arquivamento da demanda anterior ocorreu em outubro/2019, tendo a presente demanda sido encetada em maio/2021, não há falar-se em prescrição. Ademais, a ação de execução contemplou também débito vencido em janeiro/2021, que igualmente não foi alcançado pela prescrição. Prescrição afastada. Reformando sentença que extinguiu o feito com base na prescrição, deve-se analisar o mérito e demais questões de logo. Aplicação do artigo 1.013, §4º, CPC. Todavia, vê-se que na origem o executado, ora apelado, limitou-se a alegar a prescrição a sua legitimidade. A questão prejudicial foi solucionada através do presente recurso, enquanto a preliminar foi corretamente afastada pelo juízo de origem. Assim, deve haver o regular prosseguimento da demanda de execução. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação
nº

8046745-49.2021.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
SUBCONDOMÍNIO RESERVA DAS PLANTAS
,
e como apelado
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível,
em
dar provimento ao recurso interposto por
SUBCONDOMÍNIO RESERVA DAS PLANTAS
, nos termos do voto do Relator.